Tribunal: STF
Processo: ARE 1575656
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, resumido na seguinte ementa (Doc. 11, fls. 10-11):



    REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal. 2. O pedido revisional funda-se, apenas na revisão da dosimetria, porém, em face da Sentença condenatória a defesa apresentou o devido recurso de apelação, mas optou por não questionar a fixação da pena. Portanto, evidente que o requerente utiliza a presente revisional como novo recurso de apelação, o que é vedado pela jurisprudência pátria. 3. Além disso, não apresentou novas provas de “circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”, consoante exigido pelo inc. III do art. 621 do CPP. Precedente do C.STJ. 4. Em reanálise da dosimetria, não verificada flagrante ilegalidade apta a justificar a redução, eis que o magistrado devidamente justificou a negativação das circunstâncias judiciais, em consonância com a jurisprudência pátria à época dos fatos. 5. Adotando-se um dos critérios apontados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, cada circunstância importaria em um aumento próximo a 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, assim, bastariam três desfavoráveis para manter a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão. 6. O requerente alega que era primário, entretanto, consta certidão atestando que possuía duas condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores. 7. No que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu não preenchia os requisitos legais, eis que suas condenações anteriores, transitadas em julgado, demonstravam que não era primário. Precedente do C. STJ. 8. Pedido revisional improcedente.



    Consta dos autos, em síntese, que FERNANDO GUIMARAES foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11343/06), à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    O condenado interpôs revisão criminal com fundamento no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal, pretendendo a revisão da Sentença, transitada em julgado (Doc. 3).



    O TJES julgou improcedente o pedido revisional (Doc. 11).



    Irresignado, o revisionando interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão violou os artigos 1º, III e 5º, XLVI e LVII da Constituição Federal (Doc. 15).



    Alega que “[a]s circunstâncias do crime não merecem valoração negativa pelo simples fato de ter sido praticado em “Itaúnas”, isto porque o local não comporta nada de diferente que possa levar o juízo a “concluir” que o tráfico de drogas na região é mais gravoso que em outras localidades. E caso assim fosse, deveria justificar e fundamentar tal assertiva, o que não fez” (Doc. 15, fl. 8).



    Argumenta que “houve valoração indevida quanto aos motivos do crime, sob a perspectiva de que “o réu teria escolhido traficar drogas, ao invés de optar por um trabalho legal”. NÃO HÁ MOTIVAÇÃO EXPOSTA NO PROCESSO e o Juízo lançou mão de sua reprováveis IMPRESSÕES PESSOAIS para elevar a pena” (Doc. 15, fl. 14).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que se (Doc. 15, fls. 17-18):



    a) afaste a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, pois dolo intenso e grave não é justificativa apta a tal valoração negativa; 



    b) afaste a valoração negativa das “circunstâncias” do crime, uma vez que não há nada que diferencie a Vila de Itaúnas de outras localidades quanto ao crime de tráfico; 



    c) reconheça a ilegalidade na valoração negativa das “consequências” uma vez que a justificativa decorre do próprio tipo penal do tráfico de drogas; 



    d), afaste a valoração negativa da conduta social do agente, vez que não restou evidenciado nos autos elementos aptos a demonstrarem a conduta do réu em sociedade, com a família e no trabalho; 



    e) afaste a valoração negativa quanto a personalidade do agente, uma vez que “dedicação criminosa” não pode ser elemento da personalidade; 



    f) afaste os “motivos” do crime, vez que não há motivação expressa no processo e o Juízo lançou mão de reprováveis impressões pessoais, afirmando que “o réu teria escolhido traficar drogas, ao invés de optar por um trabalho legal”; 



    g) adote critério razoável para valoração na primeira fase, caso mantida alguma circunstância negativa; 



    h) proceda à detração na guia de execução penal, abatendo proporcionalmente em seu atestado de pena, bem como concedendo a progressão para o regime ABERTO em relação ao ATUAL processo que responde; 



    i) Conceda a assistência judiciária gratuita ao Recorrente, por ser pobre no sentido da lei. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 182 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu ante a incidência das Súmulas 282, 284 e 356/STF (Doc. 21).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 25).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 13), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 20). Interposto agravo (Doc. 24), foi ele não conhecido pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 40), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 46).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 3):



    PREQUESTIONAMENTO e REPERCUSSÃO GERAL 



    VII – Cabe registrar que foram esgotadas as vias ordinárias, tendo sido o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e, portanto, proferida decisão em última instância (art. 102, III, CRFB), tendo sido prequestionada. 



    VIII – Frise-se, ainda, que a matéria em tela deve ser reconhecida como de REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do art. 102, § 3º da CF, tendo em vista que a questão ora abordada ser relevante do ponto de vista social, uma vez que houve violação à: (a) dignidade da pessoa humana, art. 1º, IIII da CF, (b) princípio da individualização da pena, art. 5º, XLVI, (c) não culpabilidade, art. 5º, LVII, todos da CF. 



    IX – Ainda, do ponto de vista JURÍDICO, sendo as normas constitucionais de eficácia plena, imprescindível sua observância concreta de modo a não causar GRAVE INSEGURANÇA JURÍDICA e o combatido efeito da CONSTITUCIONALIZAÇÃO SIMBÓLICA, o que se observa neste caso, pois a decisão recorrida IGNORA completamente o dispositivo constitucional e a jurisprudência assentada deste E. Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     



    A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



           



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:      



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente